Tribunal: TJDFT
Processo: 0764279-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à 3a requerida que se abstenha de realizar qualquer cobrança ao autor referente a determinada dívida posta nos autos e para determinar à 2a requerida que tome as mesmas providências em relação à mesma dívida.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu constrangimentos e aborrecimentos ao perceber que seu nome tinha sido negativado indevidamente. Requereu imposição de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que, diferentemente do afirmado na inicial, embora seu nome não tenha sido negativado, a inscrição de seu nome em plataforma de renegociação impactou negativamente a análise de risco de crédito, diminuindo seu score e obstaculizando a concessão de empréstimo bancário. Pediu o provimento do recurso para reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pela 2a e 1a requeridas.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
6. Pelo que foi narrado pela parte autora no recurso inominado, seu nome foi inscrito em plataforma de renegociação, e pelo que informou na inicial (ID 38159964) a inscrição foi motivada por uma dívida que já tinha sido prescrita. Ou seja, é certo que não houve negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e, diante da ausência de comprovação de exigibilidade da dívida pelas rés, é certo que a dívida não pode ser cobrada pelos meios legais.
7. Assim, é certo que o score baixo do autor não pode ser imputado aos réus, pois originário de dívida que, apesar de atualmente prescrita, era devida. Além disso, também é certo que não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida. Portanto, não há que falar em indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.